Tribunal: TJMT
Processo: 1000287-11.2023.8.11.9005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000287-11.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - CPF: 314.703.708-83 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DEL REI - CNPJ: 00.965.905/0001-04 (IMPETRANTE), ANDRE LUIZ BANZI TONUCCI - CPF: 336.087.028-06 (ADVOGADO), Juizo do Oitavo juizado Especial Civel de Cuiabá (IMPETRADO), PATRICIA VITORIA PENHA - CPF: 208.852.611-00 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E EXTINGUIU O PROCESSO.

E M E N T A

Mandado de Segurança no: 1000287-11.2023.8.11.9005

Origem: Segunda Turma Recursal do Estado de Mato Grosso

Impetrante (s): Condominio Residencial Villa Del Rei

Impetrado (s): Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Autoridade Coatora: Dr.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Litisconsorte: Patricia Vitoria Penha

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 26/06/2023

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA – PERDA DO OBJETO.

Com a sentença no feito principal, a análise do presente mandado de segurança resta prejudicada, em razão da perda superveniente do objeto.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Vistos, etc.

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pelo MM. Juiz de Direito do Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá, que determinou a exclusão da cobrança de honorários na cobrança de débito condominial nos autos do processo originário no. 1011580-24.2023.8.11.0001.

Sustenta que teve direito líquido e certo violado em razão da referida decisão.

A liminar vindicada no presente mandado de segurança foi deferida no ID n° 162326199.

O juízo
a quo
prestou as informações no ID n°
163141196
.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

Pois bem.

Analisando os autos do processo de origem, verifica-se que foi proferida sentença na data de 28/04/2023, ID n° 115456450, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Compulsando os autos, nota-se que a parte exequente informa o pagamento integral do débito pela executada (Id. 116258191).

Diante disso, foi procedido com a interrupção das ordens de bloqueio on-line, conforme extrato anexo.

Assim, nos termos do artigo 924. II, do CPC,
JULGO EXTINTO O FEITO,
com resolução do mérito.

Por fim, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

Assim, resta prejudicada a impetração do presente mandado de segurança em razão da perda superveniente do objeto.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o presente mandado de segurança, diante da perda de objeto, nos moldes do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.

P. R. I. C.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023